Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-17.2015.8.11.0047
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-17.2015.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE ASSUNCAO PINTO MENDONCA - CPF: 843.739.031-15 (EMBARGANTE), REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0015-53 (EMBARGADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001121-17.2015.8.11.0047

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - CONTRATO VÁLIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0001121-17.2015.8.11.0047

EMBARGANTE: SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA
.

EMBARGADO: REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
.

Processo na Origem n.º 0001121-17.2015.8.11.0047

Comarca de Jauru.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.º 0001121-17.2015.8.11.0047 restou assim ementado (ID 77541968 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - CONTRATO VÁLIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar.

Se apenas parte da dívida exigida é de responsabilidade da operadora do plano de saúde, a outra parte é de responsabilidade da autora que celebrou contrato de prestação de serviços válido com a requerida.

O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo.

As informações contidas no contrato assinado pela devedora, suprem o dever de informação exigido no CDC.

A existência de inadimplemento de parte da dívida, que é de responsabilidade da autora, faz com que a inclusão de seus dados em cadastros restritivos configurem apenas exercício regular de direito do credor
”
.

A embargante,
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA
, não aponta nenhum vício específico, mas alega que a negativação foi abusiva porque efetuada após a concessão de liminar e após o depósito na ação de consignação, portanto enseja a reparação por danos morais porque a responsabilidade da embargada é objetiva. Argumenta que o contrato é nulo porque assinado em estado de perigo/necessidade. Aduz que o valor cobrado é excessivo. Sustenta que deve ser aplicado o CDC e, nesse sentido, o contrato foi falho quanto ao dever de informação. Aponta que o acórdão laborou em erro ao condenar a embargante a pagar custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo.

CONTRAMINUTA
(ID 80197478)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001121-17.2015.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.º 0001121-17.2015.8.11.0047 restou assim ementado (ID 77541968 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - CONTRATO VÁLIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar.

Se apenas parte da dívida exigida é de responsabilidade da operadora do plano de saúde, a outra parte é de responsabilidade da autora que celebrou contrato de prestação de serviços válido com a requerida.

O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo.

As informações contidas no contrato assinado pela devedora, suprem o dever de informação exigido no CDC.

A existência de inadimplemento de parte da dívida, que é de responsabilidade da autora, faz com que a inclusão de seus dados em cadastros restritivos configurem apenas exercício regular de direito do credor
”
.

A embargante,
SONIA MARIA DE ASSUNÇÃO PINTO MENDONÇA
, não aponta nenhum vício específico, mas alega que a negativação foi abusiva porque efetuada após a concessão de liminar e após o depósito na ação de consignação, portanto enseja a reparação por danos morais porque a responsabilidade da embargada é objetiva. Argumenta que o contrato é nulo porque assinado em estado de perigo/necessidade. Aduz que o valor cobrado é excessivo. Sustenta que deve ser aplicado o CDC e, nesse sentido, o contrato foi falho quanto ao dever de informação. Aponta que o acórdão laborou em erro ao condenar a embargante a pagar custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo
.

Importante destacar que a embargante não aponta nenhum vício específico no acórdão embargado, não obstante falar em contradição porque o “
acórdão deixou de aplicar o melhor direito à espécie, não valorando as provas cabais dos autos, que comprovam, inequivocamente, a responsabilidade objetiva do embargado
”.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que
a alegação de vício de consentimento ou de coação em virtude de estado de perigo não devia prosperar
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Em que pese a apelante encontrar-se em situação na qual era premente a necessidade de atendimento médico de sua mãe, esse fato, por si só não implica em estado de perigo.

(...)

Observa-se das notas fiscais apresentadas que não se fazem presentes a exigência de serviços desnecessários ou mesmo a cobrança de valores acima dos praticados no mercado, de modo
que há que ser rejeitada a alegação de vício de consentimento ou de coação em virtude de estado de perigo
”. (grifei)

O acórdão entendeu também que “
a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, porquanto
a autora é, de fato, responsável por parte do pagamento das despesas cobradas
pela apelada que, ao que consta, não foi efetuado.

Assim,
se persiste a dívida, não há falar-se em inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes ou mesmo de indenização por danos morais
como consequência da restrição, portanto, não comporta reforma a sentença que julgou o pleito improcedente”.

Quanto à alegada
falha no dever de informação, o acórdão esclareceu que:
“
Mesmo atribuindo o fato de ter assentido à ausência de opção, porque a mãe necessitava receber o tratamento urgente, o fez de forma livre e consciente e com base
nas informações contidas no contrato, que suprem o exigido no CDC no que diz respeito ao dever de informação
”.

Por fim, não se verifica o erro quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários, porque a autora, ora embargante, foi a sucumbente tanto na ação quanto no recurso.

Além disso, a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que os temas relacionados ao alegado estado de perigo não restaram demonstrados.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

A embargante menciona ainda suposta omissão, porém sem apontar onde esta reside, no entanto, o que esta chama de omissão, foi claramente discutido no acórdão.

Mais uma vez observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu ser necessário manter a sentença.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021